Tribunal: STF
Processo: ARE 1579185
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE CORRIGE DISSONÂNCIA PROCESSUAL. AUSÊN CIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. EQUÍVOCO DA DECISÃO ORIGINÁRIA.



    1. A decisão agravada reconsiderou decisão que havia determinado o pagamento do precatório nº 51.00022.2010.000360 (quantia de R$ 6.258.713,71) em favor da Agravante Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, sob o fundamento de que tal decisão estaria em descompasso com a decisão proferida na Ação Cautelar nº 94.0008054-9, tendo esta última havia determinado que a ora Agravante fazia jus ao levantamento, através da expedição de alvará, da quantia de R$ 6.258.060,58, valor este referente a depósito efetuado pela empresa, ora Agravante, em sede de ação cautelar, para suspender a exigibilidade de créditos tributário.



    2. Verificou o Juízo que a execução da ação ordinária ocorreu de forma indevida, pois, não houve condenação do ente público ao pagamento de quantia certa, não havendo que se falar em expedição de precatório. Todavia, considerando que houve depósito de quantias pela Agravante a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário em ação cautelar, essa somente faria jus ao levantamento do montante correspondente aos valores incontroversos.



    3. Inexiste crédito a ser executado na ação ordinária, uma vez que não houve condenação da União. O que fez o magistrado de origem foi somente adequar a sua decisão aos fundamentos externados na decisão da ação cautelar, corrigindo o equívoco cometido quanto à execução do feito.



    4. A r. decisão agravada foi a impugnada através de embargos de declaração, tendo o Juízo a quo, se manifestado conclusivamente no seguinte sentido: "Inicialmente, registre-se que a insistência da parte autora quanto à alegação de que o título judicial nesta ação formado asseguraria a restituição e, por conseguinte, a expedição de precatório, situa-se no limite da má-fé processual, na medida em que melhor do que ninguém sabe ela por meio da discussão proferida as fls. (...) da apensa cautelar foi reconhecido que: ‘outras prestações do parcelamento eventualmente adimplidas pela autora não foram objeto de exame no presente feito, de maneira que não se submetem aos efeitos da coisa julgada que aqui se formou".



    5. O Juízo a quo somente adequou a sua decisão aos fundamentos externados na decisão da ação cautelar, corrigindo o equívoco cometido quanto à execução do feito, equívoco este, que poderia causar um grave prejuízo a parte contrária (União), eis que com o aval do Judiciário estaria sendo disponibilizado mais de seis milhões de reais indevidamente.



    6. Sem entrar na questão da má-fé processual observada na decisão dos embargos de declaração pelo Juízo a quo, deve-se dizer, que a providência adotada na decisão agravada é irrepreensível, devendo ser mantida por esta E. Corte.



    7. Não se vislumbra, portanto, a verossimilhança das alegações da empresa agravante, visto que não há relação entre os motivos suscitados para o restabelecimento do precatório e a fundamentação da decisão agravada.



    8. Agravo de instrumento desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente